Tribunal: STF
Processo: HC 88600
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA.
   CRIMES SOCIETÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I E II, DA LEI
   8.137/90. ART. 151 DA LEI 6.404/76. RETIRADA DE DIRETOR
   ADMINISTRATIVO DE SOCIEDADE ANÔNIMA. CONTRATO DE ADIANTAMENTO
   PARA EXPORTAÇÃO FUTURA. REMESSA DE DINHEIRO PARA O EXTERIOR.
   OPERAÇÃO REALIZADA APÓS A SAÍDA DO DIRETOR. ORDEM CONCEDIDA.
I -
   Falta justa causa para a ação penal quando o paciente demonstra
   não possuir, ao tempo da assinatura do contrato tido por
   irregular, poder de direção na empresa.
II - Em que pese a
   possibilidade de oferecimento da denúncia sem a discriminação
   precisa das individualizações de conduta, faz-se necessário
   explicitar-se minimamente o nexo entre a conduta, o acusado e o
   resultado ilícito.
II - Ordem concedida.